Tribunal: TJSP
Processo: 2173841-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de parte do salário do agravado. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de demonstração efetiva de que a constrição, ainda que parcial, não irá afetar a subsistência do devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.